Tribunal: STF
Processo: HC 267955
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PERSEGUIÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. APLICABILIDADE, EM TESE, DA LEI N. 11.340/2006. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA: NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leonardo Lopes Garcia de Moraes e outros, advogados, em 2.2.2026, em benefício de C P G, contra decisão do Ministro Luís Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no exercício da Presidência, que, em 30.1.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.069.464/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Consta dos autos ter sido a paciente denunciada, em 21.4.2025, pela apontada prática do crime de perseguição contra mulher por razões da condição de sexo feminino (inc. II do § 1º do art. 147-A do Código Penal). Narrou-se na denúncia:
“(...) no período compreendido entre o mês de setembro de 2024 e o dia 4 de dezembro de 2024, em horários variados, na Rua Deputado Manoel Joaquim Fernandes, n.º 12 – Ferrarópolis, nesta Cidade e Comarca de Garça, C P G, qualificada e inquirida à fl. 23, perseguiu, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, A C S S, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçou sua integridade física e psicológica, restringiu sua capacidade de locomoção, invadiu e perturbou a sua esfera de liberdade e de privacidade, por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 do Código Penal. 
Ao que se apurou, A C teve um relacionamento amoroso com L L G M, filho de C. Após o rompimento da relação, o que aconteceu no mês de setembro de 2024, C, por não aceitar o final do namoro de A C com seu filho, passou a frequentar, de duas a três vezes por semana, o local de trabalho da vítima, na Loja Americanas, onde ela exerce a função de gerente, com a intenção de provocá-la, intimidá-la, importuná-la, ofendê-la e constrangê-la, situação que inclusive poderia gerar a sua demissão. A denunciada, todas as vezes que ia ao local, tinha o costume de falar mal da vítima, afirmando que ‘não gostava da gerente; odiava essa gerente; essa vagabunda; não presta; que não gostava de gente vagabunda’, fazendo alusão a A C. 
Por fim, no dia 4 de dezembro de 2024, por volta de 9 horas, a denunciada, alterada, entrou na loja gritando, querendo a todo custo falar com a vítima e, sem autorização, acessou a parte interna do estabelecimento, que é de acesso restrito apenas a funcionários, e aos gritos dizia ‘Eu quero falar com ela! Minha palavra não faz curva! Eu sei o endereço dela!’ e gritando o nome da vítima ainda dizia ‘desce que eu vou ti pegar, a gente precisa conversar, que vai até a matriz falar sobre esta gerente que onde já se viu uma gerente não atender o cliente, quero o telefone da matriz’. Na ocasião, na presença de funcionárias da loja, a autora ainda xingou a vítima de ‘vagabunda’ e falou ‘vocês não sabem com quem estão mexendo’” (fl. 2, e-doc. 15).

3. Em 7.5.2025, o juízo da Primeira Vara da comarca de Garça/SP recebeu a denúncia (Ação Penal n. 1502100-90.2024.8.26.0201) e, em 7.11.2025, manteve o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para 23.4.2026 (e-docs. 20 e 21).

4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2009632-11.2026.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 22.1.2026, o Relator, Desembargador Edison Tetsuzo Namba, indeferiu a medida liminar requerida.

5. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual
impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.069.464/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.1.2026, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Tribunal Superior, no exercício da Presidência, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta inépcia da denúncia, ausência de justa causa para a ação penal, por atipicidade da conduta da paciente, e inaplicabilidade da Lei n. 11.340/2006 à espécie, invocando a necessidade de superação da Súmula n. 691/STF.

Alega que “a denúncia é manifestamente inepta, pois não descreve de forma clara e precisa a conduta supostamente criminosa da Paciente. A narrativa é genérica, não individualiza as condutas, não especifica datas, horários ou o teor das supostas ameaças. Limita-se a afirmar que a Paciente frequentava o local de trabalho da vítima ‘duas ou três vezes por semana’, sem qualquer detalhe que permita à defesa contrapor os fatos imputados” (fls. 3-4, e-doc. 1).

Afirma que “a ausência de dolo específico de perseguição e a inexistência de reiteração de atos com o intuito de invadir a esfera de liberdade da vítima descaracterizam o crime de stalking. A conduta da Paciente, tal como descrita na denúncia e comprovada pelos elementos dos autos, é atípica, o que enseja o trancamento da ação penal por ausência de justa causa” (fl. 4, e-doc. 1).

Assevera que “a denúncia busca enquadrar a conduta da Paciente no contexto da Lei Maria da Penha, sob o argumento de que a vítima é ex-nora da Paciente (mãe do ex-namorado da vítima). Contudo, não há nos autos qualquer elemento que demonstre a situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência da vítima em relação à Paciente, tampouco a motivação de gênero. Pelo contrário, a vítima é gerente da loja, com posição de superioridade hierárquica sobre as testemunhas, o que afasta a presunção de vulnerabilidade” (fl. 5, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“a) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente o curso da Ação Penal nº 1502100-90.2024.8.26.0201, em trâmite perante a 1ª Vara de Garça/SP, até o julgamento final do presente Habeas Corpus; 
b) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para:
b.1) Trancar a Ação Penal nº 1502100-90.2024.8.26.0201, por manifesta falta de justa causa, decorrente da inépcia da denúncia, da atipicidade da conduta da Paciente e da inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, nos termos do artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal; 
b.2) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja determinada a absolvição sumária da Paciente, nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal” (fls. 5-6, e-doc. 1).

7. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção aos Habeas Corpus ns. 256.185/SP, 258.819/SP e 264.533/SP, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706 (certidão de distribuição, e-doc. 26).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

9. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Luís Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no exercício da Presidência, que, em 30.1.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.069.464/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.

Pelo que consta dos autos eletrônicos, o mérito do Habeas Corpus n. 2009632-11.2026.8.26.0000 ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

10. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.

Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 
1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.
3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).
 
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).

11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

12. Como já assentado no julgamento dos Habeas Corpus ns. 256.185/SP e 258.819/SP, impetrados em favor da paciente, nos quais também se buscou o trancamento da Ação Penal. n. 1502100-90.2024.8.26.0201, a denúncia atende ao art. 41 do Código de Processo Penal. Descreve, de modo adequado, as condutas imputadas à paciente, com especificação da ação praticada e das circunstâncias de tempo e local necessárias ao exercício da ampla defesa e do contraditório (e-doc. 15). 

Para enquadramento da conduta na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), a denúncia narra que o filho da paciente e a ofendida tiveram relacionamento íntimo amoroso. Encerrado esse relacionamento, a paciente, inconformada com o término, teria passado a perseguir a ofendida. 

Se confirmados esses fatos ao longo da instrução processual, há, em tese, situação passível de enquadramento na Lei n. 11.340/2006, pela qual não se exige coabitação entre os envolvidos, nem se restringe o sexo do apontado ofensor, como descrito no art. 5º da  Lei. 

13. Em relação à alegada falta de justa causa para a ação penal, o Desembargador Relator do Habeas Corpus n. 2009632-11.2026.8.26.0000 frisou:
“(...) o trancamento de ações penais, pela estreita via do habeas corpus, constitui medida reservada a hipóteses excepcionais, quando evidenciada, de plano e de forma inequívoca, por meio de provas pré-constituídas, a ilegalidade da persecução penal deflagrada, por atipicidade de conduta, a ausência de comprovação da materialidade do delito ou a inexistência de indícios suficientes de autoria, independentemente de exame aprofundado de matéria fática e de análise valorativa de elementos de prova, atividade incompatível com o rito especial e sumaríssimo deste remédio constitucional, pois, sabidamente, não admite produção de provas” (fl. 3, e-doc. 22).

Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Teses de inépcia da denúncia, falta de justa causa e atipicidade. Alegação de ausência de estabilidade e permanência. Não comprovação de plano. Inocorrência. 3. Suposta organização criminosa e crime de estelionato. 4. Agravo improvido” (HC n. 227.651-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. DENÚNCIA POR FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC
n. 208.310-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.
2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal.
3. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal.
4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.282-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).

14. Pelos elementos constantes dos autos, a denúncia oferecida contra a paciente veio acompanhada do suporte probatório exigido para a deflagração da ação penal, consistente nas declarações da ofendida e de testemunhas e no interrogatório da paciente, produzidos na fase das investigações preliminares.

Diferente do alegado pela defesa, a reiteração exigida para a configuração do tipo previsto no art. 147-A do Código Penal está narrada na denúncia, nestes termos:
“Após o rompimento da relação, o que aconteceu no mês de setembro de 2024, C. por não aceitar o final do namoro de A. C. com seu filho, passou a frequentar, de duas a três vezes por semana, o local de trabalho da vítima, na Loja Americanas, onde ela exerce a função de gerente, com a intenção de provocá-la, intimidá-la, importuná-la, ofendê-la e constrangê-la, situação que inclusive poderia gerar a sua demissão. A denunciada, todas as vezes que ia ao local, tinha o costume de falar mal da vítima, afirmando que ‘não gostava da gerente; odiava essa gerente; essa vagabunda; não presta; que não gostava de gente vagabunda’” (fl. 2, e-doc. 15).

A certeza judicial sobre a ocorrência, ou não, desses fatos somente virá depois de produzidas as provas, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e dos demais consectários do devido processo legal. 

A isso se presta a ação penal, não havendo base constitucional ou legal para que se impeça o legítimo exercício da ação penal pelo Ministério Público quando presentes os elementos indiciários de autoria e de materialidade suficientes para se imputar formalmente a prática de crime a alguém. 

15. O convencimento motivado das instâncias antecedentes sobre a presença de justa causa para a ação penal foi formado a partir das provas e dos elementos de informação constantes do processo. 

Para acolher as alegações dos impetrantes e decidir por eventual inépcia da denúncia, falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal ou afastamento da Lei n. 11.340/2006, seria necessário reapreciar as provas apresentadas para corroborar a versão apresentada pela acusação e afastar as premissas assentadas no juízo processante, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE AS TESES DE DEFESA NA PRELIMINAR DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 245.569-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.10.2024). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 
1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 
2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 
3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 
4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal.
5. Agravo interno desprovido” (RHC n. 203.155-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2021).

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Falsidade ideológica e uso de documento falso. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Trancamento da ação penal. Alegada falta de justa causa e inépcia da denúncia. Não ocorrência. Observância dos requisitos do art. 41 do CPP. Regimental não provido. 
1. Não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 22/9/15).
2. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que ‘a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente’.
3. Na esteira do entendimento da Corte, ‘a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto
fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento’ (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10).
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 200.172-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).

16. Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento da ação penal neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada à paciente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de defesa.

17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora